Tribunal: TJDFT
Processo: 0703379-69.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. SEGURO PRESTAMISTA. DOENÇA PREEXISTENTE. DIAGNOSTICO ANTERIOR. OCULTAÇÃO. MÁ-FÉ. PERDIMENTO DA GARANTIA. SALDO DEVEDOR. DESCONTOS. CONHECIMENTO DO ÓBITO. ABERTURA DA SUCESSÃO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO.
1. A ocultação proposital de doença preexistente diagnosticada antes da celebração do seguro prestamista e que impunha a contratante acompanhamento e tratamento constante caracteriza má-fé e, em consequência, o perdimento da garantia de cobertura contratada (CC/2005 766).
2. Diante do óbito do segurado, eventual saldo devedor relativo ao contrato de empréstimo bancário deve ser direcionado ao espólio, em razão da abertura da sucessão (princípio da saisine), especialmente quando referida circunstância era de conhecimento da instituição financeira.
3. Deu-se parcial provimento ao apelo.